Tribunal: STF
Processo: ARE 1297211
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão obstativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDO. LIMITE IDADE 21 ANOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - No âmbito deste Regional, é firme o entendimento no sentido de equiparar o menor sob guarda aos filhos, para efeitos de proteção previdenciária. A divergência continuou sendo repetidamente levada à Corte Superior, até que restou afetado o Recurso Especial nº 1.411.258/RS, tendo sido estabelecido o tema 732, representativo de controvérsia, recentemente julgado pela 1ª Seção, e cujo acórdão foi publicado em fevereiro de 2018, concluindo, ao fim e ao cabo, pelo reconhecimento de sua qualidade de dependente. 



    - Segundo o disposto no inciso II do parágrafo 2º do art. 77 da Lei 8.213/91, a pensão se extingue para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, não obstando a cessação do pensionamento o fato de o beneficiário estar frequentando curso universitário. Precedentes do STJ e Súmula 74 desta Corte. 



    - As teses relativas ao percentual de juros e o índice de correção monetária devem ser diferidas para a fase de execução, de modo a racionalizar o andamento do presente processo de conhecimento.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10.



    Determinei o sobrestamento do presente recurso, em face da pendência de análise de mérito da ADI 4.878.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, ao analisar a constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda” do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, assentou a seguinte orientação:



    […] 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999). (grifos nossos)



    O acórdão recorrido não dissentiu da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, afasto o sobrestamento e, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o rt. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator